Tribunal: TJMT
Processo: 1025183-70.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025183-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA - CPF: 041.033.311-51 (AGRAVANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – REGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO – INVIABILIDADE – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – RETORNO PARA REGIME FECHADO – DECISÃO ESCORREITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA REGRESSÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – REEDUCANDA GESTANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AGRAVANTE QUE ESTÁ EM PRISÃO DOMICILIAR – BENESSE CONCEDIDA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

A prática de falta grave enseja à regressão de regime, nos termos do artigo 118 da Lei de Execução Penal.

Há perda superveniente de objeto quando o pleito arrazoado é deferido na instância de origem, havendo falta de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Leide Daiane Saldanha Ferreira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0002061-88.2014.8.11.0023, que determinou a regressão cautelar da reeducanda (Id. 187237190, p. 188/189).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de agravo em execução penal. Em suas razões, busca a reforma da decisão, para que seja determinada a suspensão da regressão cautelar até o fim dos desdobramentos do inquérito policial de nº 1002094-80.2022.8.11.0023, da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. Alternativamente, requer que a agravante possa aguardar o julgamento do presente recurso em prisão domiciliar, sob uso do monitoramento eletrônico, por estar grávida, não havendo estrutura no ergástulo à gestante, nascituro ou parturiente (Id. 187237191, p. 25/35).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta os argumentos defensivos, pugnando pelo improvimento do recurso de agravo em execução interposto, mantendo-se incólume a decisão do Juízo
“a quo”
(Id. 187237191, p. 49/59).

Em sede de juízo de retratação, a decisão combatida foi mantida em todos os seus termos, não tendo o juízo
“a quo”
se manifestado acerca do pleito de concessão de prisão domiciliar, por se tratar de inovação de matéria (Id. 187237191, p. 61/66).

A defesa técnica de
Leide Daiane
requereu a conversão da segregação cautelar em domiciliar, em razão de sua gestação (Id. 187237191, p. 69/76).

A prisão domiciliar requestada foi deferida (Id. 187237191, p. 99/104).

A agravante foi regredida definitivamente ao regime fechado, sendo mantida a prisão domiciliar (Id. 187237191, p. 169/170).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução, com a manutenção da decisão objurgada (Id. 194329661), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
SUSPENSÃO DA REGRESSÃO REGIMENTAL ATÉ O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES. NÃO CABIMENTO. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO DURANTE O REGIME SEMIABERTO E VIOLAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DO TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES PARA A DECRETAÇÃO DA REGRESSÃO REGIMENTAL.
2.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR ANTE A CONDIÇÃO DE GESTANTE. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,

trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Leide Daiane Saldanha Ferreira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0002061-88.2014.8.11.0023, que determinou a regressão cautelar da reeducanda.

Extrai-se dos autos que a agravante estava em cumprimento de pena unificada de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão por condenações pela prática dos crimes de tráfico privilegiado, por duas vezes e tráfico ilegal de drogas.

A agravante foi progredida ao regime semiaberto em 15 de março de 2022, no entanto, em 30 de julho de 2022 foi presa em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas.

No caso, há notícia de descumprimento das condições impostas para a permanência no regime semiaberto.

Transcrevo a decisão ora questionada:

“[...]
Vistos, etc.

Progressão ao regime semiaberto no dia 15.03.2022 (seq. 249.1).

Pena de multa atualizada (seq. 270.1).

Tornozeleira desativada no dia 17.05.2022 (seq. 272.1).

Juntou-se informação da prisão da penitente no dia 30.07.2022, na Comarca de Peixoto de Azevedo – pela qual permanece presa.

É o relato. Decido.

DA REGRESSÃO CAUTELAR

Conforme consta o recuperando praticou novo crime no decorrer do cumprimento de sua pena, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar.

[...]

Assim, considerando que o recuperando praticou novo crime,
regrido cautelarmente
o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de
MANDADO DE PRISÃO
que deverá ser
cumprido na forma da lei
e inserido no BNMP. [...]”
(Id. 187237190, p. 188/189)

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT proferiu a seguinte decisão:

“[...] A reeducanda descumpriu duas condições impostas no termo de compromisso acostado no mov. 254.1: Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção) e violação do monitoramento eletrônico.

Não custa lembrar que as condições estabelecidas são singelas e praticamente aquilo que se espera de qualquer cidadão de bem, pouco diferindo da liberdade integral. E ainda assim ela não foi capaz de respeitar, em avilte da ressocialização.

Convém frisar que a pena não pode ser levada na brincadeira, como se fosse algo desprovido de eficácia pelo fato de as condições impostas serem um tanto frouxas. O que termina por irradiar leniência e acintes que lamentavelmente desandam em situações como esta ora verificada.

Dispõe o art. 118, inciso I, da LEP que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

[...]

Assim, a simples notícia de envolvimento na prática de fato definido como crime caracteriza o cometimento de falta grave.

[...]

Fato é que a reeducanda frustrou a execução de sua pena, em não respeitar aos ditames estabelecidos em seu termo de compromisso, visto a notícia da prática de fato definido como crime doloso, além do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico. Desidiosas condutas incompatíveis com o aludido aspecto de retribuição. O decote penal é decisivo. E ela, reeducanda, não aparentou, por seu portar, disposição suficiente em cumpri-lo.

Nesse compasso, pugnado pela Defesa a revogação da regressão cautelar em virtude da revogação da prisão preventiva da reeducanda nos autos do inquérito policial n.º 1002094-80.2022.8.11.0023.

[...]

Assim, a revogação da prisão preventiva da reeducanda nos autos do inquérito policial não é motivo suficiente a ensejar revogação da regressão cautelar decretada.

Portanto, embora revogada a prisão preventiva, certo é que não houve arquivamento do inquérito policial, de modo que as investigações acerca dos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, em tese, cometidos no dia 30/07/2022 pela reeducanda, ainda estão em andamento. Resguardado por este juízo que, advindo eventual arquivamento do inquérito policial ou sentença absolutória, a regressão de regime será reanalisada.

Desta feita, em vista dos descumprimentos das condições impostas do regime semiaberto, a implicar na prática de falta grave, a teor do art. 50, inciso V, da LEP, a manutenção da regressão cautelar do regime é medida de rigor, nos termos já consignados na decisão de mov. 279.1 e ratificados na decisão de mov. 309.1. [...]”
(Id. 187237191, p. 61/66)

Assim dispõe o artigo 118 da Lei nº 7.210/1984:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”

A regressão da recorrente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que, a reeducanda foi presa em flagrante delito pela prática de fato definido como crime doloso, além de haver violações do monitoramento eletrônico, durante o
executivo de pena, o que configura falta grave
, refletindo a inaptidão da condenada ao regime em que estava inserida, autorizando a
regressão
ao regime fixado na sentença e os gravames daí decorrentes.

A inobservância das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto
“caracteriza falta grave”
(TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA DE 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REGRESSÃO POR FALTA GRAVE. VIABILIDADE. REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU COM AS CONDIÇÕES PARA INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO, AINDA QUE DEVIDA E FORMALMENTE CIENTIFICADO A RESPEITO. RECURSO PROVIDO.
1. O agravado permaneceu 12 (doze) anos sem cumprir determinações judiciais, ainda que tenha trabalhado licitamente por vários anos e constituído família, mesmo sabendo que assim deveria fazê-lo, de modo que, como bem anotado pelo Ministério Público, o cumprimento da pena ou das mínimas condições impostas para os regimes menos severos se tornou mero detalhe. Assim, “bastou” que o apenado não fosse pego cometendo novo crime ou que arranjasse trabalho com carteira assinada para ver-se livre da pena devidamente imposta com as garantias constitucionais, pelo grave delito de estupro, de modo que a justificativa apresentada não se coaduna com os princípios que regem a execução criminal.
(N.U 1019727-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

[...]

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto “caracteriza falta grave” [...]
(TJMT, AgExPen nº 1022102-84.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 23.3.2022)

[...] O descumprimento reiterado e injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo. [...]
(AgExPen 1019972-24.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2022)

[...]
A ocorrência de falta grave no curso de qualquer fase da execução da pena, traz consigo todas as consequências legais, inclusive a regressão de regime e a determinação da prisão
. [...]
(N.U 1010947-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (negritou-se)

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.

Em relação ao pleito de prisão domiciliar, entendo que resta prejudicado.

Conforme consta na decisão de 06 de setembro de 2023, à agravante foi concedida a prisão domiciliar, in verbis:

“[...] Com base nos arts. 5º, XLIX, da CF; 11, inciso II; 14, caput, § § 2º, 3º e 4º, 41, inciso VII; 115; e 117, inciso IV, da LEP,
conceder
a reeducanda
Leide Daiane Saldanha Ferreira
a prisão domiciliar, de modo a receber tratamento médico hospitalar e ambulatorial e o necessário tratamento a parto natural ou cesárea de que necessitar, mediante rigoroso cumprimento das condições especiais impostas por este Juízo, sob pena de revogação do benefício, abaixo definidas: [...]”
(Id. 187237191, p. 99/104)

Embora o magistrado singular tenha regredido definitivamente a agravante, a prisão domiciliar foi mantida, nos termos da decisão de Id. 187237191, p. 171/172.

Importa ressaltar que o pedido de prisão domiciliar foi objeto do
Habeas Corpus
nº 1020625-55.2023.811.0000, o qual foi julgado prejudicado, ante à concessão da prisão domiciliar à agravante.

Assim, há falta de interesse recursal neste ponto, ante a perda superveniente de objeto.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Leide Daiane Saldanha Ferreira
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024